Tribunal: TJES
Processo: 5000176-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA GOULART AGUIAR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS MÉDICOS. PMES. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO. FASE DO CONCURSO DE NATUREZA CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGÍVEIS APENAS NA POSSE. SÚMULA 266 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do enunciado da Súmula 266 do STJ, “
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso públic
o”;

2. O estágio de adaptação, conforme estabelece o §4º, art. 9º, da Lei 3.196/78, é fase do concurso para ingresso aos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito e, por sua natureza classificatória e eliminatória prevista no edital, não caracteriza efetiva posse para fins de exigência dos documentos de habilitação para o cargo;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5000176-55.2024.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Adriana Goulart Aguiar

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência realizada por Adriana Goulart Aguir, “
para determinar ao réu que promova a reintegração da autora ao concurso público regido pelo Edital nº. 04/2022 - Oficiais da Área da Saúde/2022, com retorno ao estágio de adaptação, no prazo de 03 (três) dias, com reserva de vaga na classificação obtida no resultado final, se neces
s
ário. Fica também garantida com o presente deferimento, em caso de conclusão/aprovação no estágio de adaptação, a convocação da autora para apresentação da documentação necessária à posse no cargo, e a consequente investidura e exercício, caso não haja outro óbice para tanto
”.

Em suas razões recursais, sustenta o ente estadual que (a) o edital que rege o certame, em seu subitem 15.4 estabelece que a comprovação dos requisitos para o carto, com a respectiva entrega dos documentos probatórios, são condição para posse; (b) com a interpretação conjunta do edital com as disposições do art. 9º, §2º, da Lei Estadual n. 3.196/78, a prova da conclusão da residência médica deve ser realizada na 9ª etapa do concurso; (c) a agravada apresentou certificado de conclusão parcial da residência, justificando que somente o teria em fevereiro de 2024; (d) a administração, identificando o vício do ato de investidura, tem o dever de exercer a autotutela para corrigi-lo; (e) o estágio de adaptação é reservado aos oficiais investido no cargo; (f) a posse é inclusive a motivação pela qual a servidora recebeu seus proventos, no valor de R$ 26.584,33, em dezembro de 2023.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 705279).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 7342013).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
. [...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

A recorrida busca a garantia de continuidade no Estágio de Adaptação do concurso para Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QMC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, apontando que a sua exclusão por ausência do diploma de especialização é indevida, tendo em vista que a habilitação deve ser comprovada no ato da posse.

Conforme decisão inicial, o enunciado da Súmula 266 do STJ estabelece que “
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso públic
o”.

Em mesmo sentido, inclusive, o item 14.6 estabelece que “
o
s candidatos nomeados serão submetidos a estágio de adaptação, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 910/2019
”.

O estágio de adaptação está previsto para Oitava Etapa do processo, prevendo o item 14.6 do edital que “
o
s candidatos nomeados serão submetidos a estágio de adaptação, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 910/2019
”.

Em complemento, o item 18.21 do instrumento convocatório estabelece que “
o
Estágio de Adaptação de Oficiais, etapa deste Concurso Público,
de caráter eliminatório e classificatório
, conforme previsto no art. 2° Lei Complementar nº 911/2019, além das normas previstas neste edital, regular-se-á pelos respectivos planos de cursos e normas em vigor na PMES
”. (G.N)

Assim, é possível observar que o estágio, pela natureza prevista no edital, desconstitui o entendimento de que seria, efetivamente, a posse do candidato ao cargo, o que se reforma com o que dispõe o §4º, art. 9º, da Lei 3.196/78:

“
Considera-se como etapa do processo seletivo o período destinado ao curso de formação ou adaptação, o qual deverá ser concluído com êxito para a efetivação do ingresso nos quadros da instituição
”.

Desta forma, pra fins de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, não é possível determinar a fase de estágio de adaptação para fins de exigência dos documentos de habilitação, evidenciando-se, então, a probabilidade do direito.

De mesmo modo, o risco de dano grave é evidente, tendo em vista que a exclusão prematura da agravante prejudicará o andamento do seu estágio, além de gerar a suspensão da bolsa que recebe.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.